Tribunal: STF
Processo: Rcl 67499
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Neobras Distribuidora de Medicamentos Ltda alega ter o  Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina aplicado erroneamente  no Processo n. 5037899-35.2022.8.24.0000, a tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE 593.849 (Tema 201).

Relata a propositura de ação anulatória de débito fiscal para questionar base de cálculo de lançamento de ICMS na modalidade de substituição progressiva. Aponta ter sido indeferido pelo juízo de primeiro grau o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade dos crédito tributários. Em seguida, o Tribunal reclamado deu provimento a agravo de instrumento para conceder a tutela pleiteada. 

Contudo,  o tribunal reclamado acolheu, com efeitos infringentes, embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina para dar apenas parcial provimento ao agravo de instrumento, sob o entendimento de se revestir de plausibilidade jurídica a tese de que o caso de origem estaria abrangido pela modulação de efeitos operada no Tema 201. O entendimento foi mantido em embargos de declaração subsequentes movidos pela reclamante.

Sustenta erronia no entendimento mais recente, dada a divergência de pressupostos fáticos entre o caso de origem e o Tema 201.

Pede seja cassada a decisão reclamada, proclamando-se a não incidência do Tema 201 ao caso de origem.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão à parte reclamante.

Essa reclamação foi ajuizada contra decisão que apreciou pedido de tutela provisória de urgência consistente na suspensão da exigibilidade de créditos tributários. Transcrevo trecho do acórdão que rejeitou os embargos de declaração da reclamante que sintetiza a linha de fundamentação adotada:

[...] é muito evidente que se houve uma outra ação coletiva, movida por entidade da qual a apelante faz parte, e a modulação não foi lá suscitada, tendo havido a - improcedência - dos pedidos, é óbvio que também não se ressalva aqui a modulação, que, se for o caso, haverá de ser lá suscitada, naquela ação pendente, dentro de seu escopo.
Daí se vê que é muito conveniente a tese, só agora invocada, de que o Tema 201/STF não regula propriamente este caso, visto que a própria embargante foi quem invocou o Tema 201/STF como o "que fundamenta o direito da agravante" ao interpor o agravo de instrumento:
Neste ponto, há de se mencionar que é de pleno conhecimento da Agravante que o Tema 201 está relacionado à direito de restituição. No entanto, o que se buscou demonstrar em sua inicial com referido argumento paradigmal, é justamente a origem do debate lá realizado e do caso concreto aqui analisado, pois possuem identicidade quando se trata de verificação de ocorrência da operação final, se superior a base presumida ou não.
Justamente isso que fundamenta o direito da Agravante, pois o Fisco Estadual em suas notificações fiscais utiliza-se de base de cálculo presumida (PMC informado pelos Fabricantes) em valor muito superior aos valores efetivamente praticados na venda à consumidor final, descaracterizando assim o instituto da substituição tributária. Este é o mesmo racional do TEMA 201/STF.
Mas quanto à modulação, que então restringe temporalmente o direito, incrivelmente a agravante passa a sustentar que o decidido no Tema 201/STF não se aplica ao caso.
Enfim, de toda forma, como dito antes, se está aqui avaliando apenas a plausibilidade ou não do direito no escopo de conceder ou não a tutela provisória, observados acima de tudo os limites da causa propostos pelas partes e como decididos na decisão agravada.

O ato decisório que apenas aprecia a ocorrência do “periculum in mora” e da plausibilidade jurídica da tese autoral não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia e, por essa razão, não revela aderência estrita com o julgamento de mérito realizado no RE 593.849 (Tema 201).

Isso porque os contornos fáticos da controvérsia ainda serão objeto de prova. Mostra-se prematuro pretender que o Supremo Tribunal Federal declare, nesse estágio incipiente do processo, que a causa em discussão não se amolda ao Tema 201.
3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 13 13 de setembro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente